Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708113-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA MARIA DE JESUS AGRAVADO: PEDRO PASSOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA MARIA DE JESUS, com pedido de Liminar, em face da decisão proferida pelo MMo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília – DF, que, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – processo no 0025174-95.2007.8.07.0001 – DISTRIBUIU igualmente o ônus do pagamento das custas para avaliação do imóvel (ID no 83963297). Em suas razões recursais, a parte exequente-agravante sustenta que, de acordo com entendimento veiculado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de recurso especial repetitivo, não faz sentido atribuir ao credor o ônus de antecipar as custas do processo, para, posteriormente, exigir o referido valor, em retorno, do executado. Entende que, no caso de não pagamento das custas, pelo Executado, com intuito de frustrar o prosseguimento do processo, e, consequentemente, o cumprimento da execução, o Juiz processante deverá imputar as consequências da não realização da perícia à parte omissa, que tinha obrigação de custear os valores para realização da prova técnica, mas, preferiu permanecer inerte. Pretende a concessão da tutela de urgência sob argumento de que a indefinição a respeito do ônus para antecipar os honorários da perícia não deveriam atrasar o prosseguimento da execução, que perdura desde 2007. Requer seja concedida liminar para impor ao agravado o ônus exclusivo de antecipar os honorários periciais, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID no 24170245) Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Muito bem. Após o compulsar dos autos, observo que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de concessão de medida liminar, de tutela de urgência, deixando, todavia, de discorrer, de modo satisfatório, acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Em síntese, a agravante não explica de que modo os requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito estariam presentes no caso em análise, sendo certo, ainda, que a mera sugestão da morosidade do processo, que está em trâmite desde o ano de 2007, não integra a urgência abarcada pela lei processual. Observo, pois, que, no caso dos autos, o pedido do agravo diz respeito, unicamente, à distribuição do ônus do pagamento das custas processuais, necessárias para avaliação do imóvel objeto de penhora. Ou seja, nada que indique urgência ou outro tipo de situação que autorize um provimento liminar imediato. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2021 15:17:56. Desembargador Gilberto Pereira Relator